Tribunal: TJDFT
Processo: 0706713-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes.
2. A questão de relevo foi apreciada no acórdão embargado de forma fundamentada, clara, objetiva, lógica e coerente, declinadas as razões de fato e de direito que levaram à manutenção da decisão agravada e, consequentemente, ao desprovimento do agravo de instrumento.
3. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.